Tribunal: TJMT
Processo: 1041560-48.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041560-48.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[SUELLEN CAROLINE SANDRI - CPF: 100.360.939-20 (ADVOGADO), ALESSANDRO CEZAR CAMARA - CPF: 006.959.650-69 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), RENATO WENTZ MANHAES - CPF: 022.867.551-08 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

ementa: direito civil e processual civil. embargos de declaração em agravo de instrumento. crédito rural. prorrogação de dívida rural. erro de premissa jurídica no acórdão. aplicação indevida do art. 5o, § 3o, da lei no 9.138/1995. operações de crédito rural recentes. incidência das normas do manual de crédito rural (mcr 2.6.4). direito subjetivo ao alongamento da dívida em caso de frustração de safra. súmula 298 do stj. probabilidade do direito e perigo de dano configurados. embargos acolhidos com efeitos infringentes. agravo de instrumento provido.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento e revogou tutela recursal anteriormente concedida, sob o fundamento de que o alongamento da dívida rural estaria limitado ao teto de R$ 200.000,00 previsto no art. 5o, § 3o, da Lei no 9.138/1995.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em erro de premissa jurídica ao aplicar o limite financeiro previsto na Lei no 9.138/1995 para indeferir o pedido de prorrogação de dívida rural, bem como se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência destinada à suspensão da exigibilidade das cédulas de crédito rural diante da alegada frustração de safra.

III. Razões de decidir

3. Verificou-se que o acórdão embargado fundamentou a negativa de provimento do agravo de instrumento na aplicação do art. 5o, § 3o, da Lei no 9.138/1995, norma voltada ao programa de securitização de dívidas rurais contraídas até 20.06.1995, circunstância que não guarda correspondência com as operações discutidas nos autos, cujos vencimentos foram pactuados para os anos de 2025 e 2026.

4. Nessas hipóteses, incidem as normas gerais do Sistema Nacional de Crédito Rural, especialmente o item 2.6.4 do Manual de Crédito Rural, que prevê a possibilidade de prorrogação da dívida quando comprovada incapacidade de pagamento decorrente de frustração de safra ou fatores adversos, sem estabelecer limitação de valor.

5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o alongamento da dívida originada de crédito rural constitui direito do devedor quando preenchidos os requisitos legais, não se tratando de mera faculdade da instituição financeira.

6. No caso concreto, os documentos apresentados demonstram perdas relevantes nas lavouras decorrentes de estiagem, excesso de chuvas e incêndios, circunstâncias corroboradas por decreto estadual que reconheceu situação de emergência no Estado de Mato Grosso, além da prévia notificação da instituição financeira acerca da necessidade de renegociação.

7. O perigo de dano mostra-se evidente diante da iminência de vencimento das parcelas, situação que expõe o produtor rural à inscrição em cadastros restritivos de crédito e à execução da dívida, circunstâncias capazes de inviabilizar a continuidade da atividade produtiva.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para sanar o erro de premissa jurídica e, no mérito, dar provimento ao agravo de instrumento, a fim de suspender a exigibilidade das cédulas de crédito rural discutidas e determinar que a instituição financeira se abstenha de promover a negativação do nome do agravante em cadastros restritivos ou sistemas de crédito.

Tese de julgamento:
“1. A limitação prevista no art. 5o, § 3o, da Lei no 9.138/1995 não se aplica a operações recentes de crédito rural, restritas ao programa específico de securitização de dívidas contraídas até 20.06.1995. 2. Comprovada a frustração de safra ou incapacidade de pagamento decorrente de fatores adversos, o produtor rural possui direito subjetivo ao alongamento da dívida, nos termos do Manual de Crédito Rural.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.023 e 300; Lei no 4.829/1965; Lei no 9.138/1995, art. 5o, § 3o; Manual de Crédito Rural, item 2.6.4.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula no 298/STJ; STJ, AgRg no AREsp no 652.943/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 15.09.2015.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por ALESSANDRO CEZAR CAMARA contra o v. acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, revogando a tutela recursal anteriormente deferida (cf. Id. no 346704895).

Em suas razões recursais, o embargante alega, em síntese, que o acórdão partiu de premissa fática equivocada e incorreu em omissão ao fundamentar a negativa de provimento na limitação de valor prevista no art. 5o, § 3o, da Lei no 9.138/95 (teto de R$ 200.000,00).

Sustenta que tal dispositivo teria sido superado pela Resolução no 2.471/98 do Banco Central, que em seu art. 1o, § 1o, inc. II, autorizou a renegociação de dívidas com valor excedente ao referido teto.

Argumenta, ainda, que o direito à prorrogação decorre do arcabouço normativo do crédito rural, em especial do Manual de Crédito Rural (MCR 2.6.4) e da Lei no 4.829/65, que não impõem o limite de valor utilizado no acórdão.

Requer, sob esses fundamentos, pelo acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para sanar os vícios e reformar a decisão, restabelecendo a tutela de urgência (cf. Id. no 347273888).

Em contrarrazões, o banco embargado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 349799850).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por ALESSANDRO CEZAR CAMARA contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento por ele interposto, revogando a tutela recursal anteriormente deferida.

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC.

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra decisão que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (CPC, art. 994).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni “é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”1. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar asdecisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisõesjudiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial,EREsp40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratóriosé dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelodever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos de declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

Em nova análise por esta Câmara, assiste razão ao embargante. Verifica-se que o v. acórdão embargado baseou o indeferimento da tutela de urgência na premissa de que o direito ao alongamento da dívida rural estaria condicionado ao limite de valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) por emitente, conforme disciplina o art. 5o, § 3o, da Lei no 9.138/1995.

Ocorre que a referida legislação instituiu um programa específico de securitização para dívidas originárias de crédito rural contraídas até 20 de junho de 1995. No caso vertente, as Cédulas de Crédito Rural discutidas possuem vencimentos programados para os anos de 2025 e 2026, tratando-se de operações recentes, totalmente alheias ao contexto histórico e normativo da Lei no 9.138/1995.

Sob esse prisma, o pedido de prorrogação formulado pelo produtor rural fundamenta-se, em verdade, nas normas gerais do Sistema Nacional de Crédito Rural, especificamente no Manual de Crédito Rural (MCR), item 2.6.4, que autoriza a prorrogação da dívida em casos de incapacidade de pagamento decorrente de frustração de safras ou fatores adversos, sem estabelecer o teto de valor equivocadamente aplicado pela decisão embargada.

Constatado, portanto, que a decisão partiu de premissa jurídica equivocada ao aplicar restrição inaplicável ao caso concreto, impõe-se o acolhimento dos aclaratórios para sanar o vício.

Em derradeiro, considerando que a fundamentação do acórdão se pautou exclusivamente nesse limite financeiro para negar o direito, a correção do erro implica, necessariamente, a alteração do resultado do julgamento do agravo de instrumento, passando-se à nova análise dos requisitos da tutela de urgência sob a ótica da legislação correta (MCR e Súmula 298 do STJ).

Passo, assim, ao rejulgamento do mérito do agravo de instrumento.

A controvérsia reside na verificação dos requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência visando à suspensão da exigibilidade das cédulas rurais e a abstenção de negativação do nome do agravante, em razão de frustração de safra.

Quanto à probabilidade do direito, conforme já discorrido no acórdão vergastado, é cediço que “o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei” (Súmula 298 do STJ).

Esse direito subjetivo se concretiza quando preenchidos os requisitos do MCR 2.6.4, quais sejam incapacidade de pagamento decorrente de dificuldade de comercialização ou frustração de safra.

No caso dos autos, a petição inicial foi instruída com laudos agronômicos detalhados que atestam perdas severas nas lavouras de soja, milho e gergelim, decorrentes de estiagem, excesso de chuvas e incêndios, corroborados pelo Decreto Estadual no 989/2024, que declarou situação de emergência em Mato Grosso.

Ademais, o produtor notificou extrajudicialmente o banco antes do vencimento, cumprindo seu dever de informação, enquanto a instituição financeira quedou-se inerte, não apresentando contraprova técnica neste momento processual.

Adiante, no que tange ao perigo de dano, este se mostra evidente e atual. A iminência de vencimento das parcelas, sem a devida prorrogação a que o produtor tem direito em tese, expõe o agravante aos efeitos da mora, notadamente a execução da dívida e a inscrição de seu nome em cadastros restritivos de crédito (SPC, SERASA) e no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN).

Conforme entendimento da Corte Superior, “a inscrição no Sisbacen é semelhante àquelas realizadas nos cadastros restritivos, porquanto inviabiliza a concessão de crédito ao consumidor.” (STJ - Terceira Turma – Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze - AgRg no AREsp n. 652.943/MT, julgado em 15/09/2015, DJe de 30/09/2015.)

A negativação inviabilizaria a obtenção de novos recursos indispensáveis para o custeio da próxima safra, gerando um ciclo de insolvência que comprometeria a continuidade da atividade produtiva.

Ressalte-se que, embora “a simples propositura da ação de revisão de contrato não iniba a caracterização da mora do autor” (Súmula 380 do STJ), no caso em apreço não se trata de revisão de encargos contratuais. Cuida-se, na verdade, de pedido de alongamento da dívida fundado em fato superveniente, qual seja a perda da safra, circunstância que compromete a liquidez imediata da obrigação, o que justifica a suspensão da exigibilidade do débito até a definição de novo cronograma de pagamento, sobretudo porque o crédito foi contratado para viabilizar a própria atividade produtiva rural do devedor, cuja capacidade de adimplemento foi diretamente afetada pelo evento adverso.

Pelo exposto, ACOLHO os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar o erro de premissa apontado e, no mérito, DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento para reformar a decisão de primeiro grau e confirmar a liminar outrora proferida (cf. Id. no 331351892), e:

a) Determinar que o agravado se abstenha de inscrever o nome do agravante em cadastros de inadimplentes (SPC e SERASA) e nos sistemas de informação de crédito do Banco Central (SCR/SICOR) em razão dos débitos aqui discutidos, ou proceda à sua exclusão no prazo de 5 (cinco) dias, caso já o tenha feito, sob pena de multa diária a ser fixada pelo juízo a quo; e

b) A suspensão da exigibilidade das obrigações decorrentes das cédulas de crédito rural objeto da ação originária, até o julgamento de mérito dos autos de origem;

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026